Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716809-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE LIMA MOREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 12a Vara Cível, que, em demanda instaurada objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica, bem assim a imposição da obrigação de que os réus se abstenham de expor, denegrir, humilhar, citar, remeter o nome do recorrente em redes sociais e afins, além de cobrar o pagamento de taxas condominiais, indeferiu tutela de urgência formulada objetivando o depósito judicial das taxas cobradas pelo Condomínio Privé Lago Norte – Etapa 3. Em suas razões, afirma residir em lote situado no aludido parcelamento de terra. Argumenta que o recorrido não ostenta natureza jurídica de condomínio, mas de associação, de forma que não poderia ser compelido a integrá-la, muito menos a pagar taxas mensais. Ressalta que, em feito que tramitou no âmbito desta egrégia Corte, os atos constitutivos da referida entidade foram invalidados, de modo que o Condomínio-recorrido sequer existiria juridicamente. Requer a concessão de tutela de urgência autorizando o depósito judicial das taxas condominiais. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela liminarmente formulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso vertente, não está presente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional, pois, ainda que tenham sidos invalidados judicialmente os atos constitutivos do Condomínio recorrido, como noticiado nos autos de referência, referida entidade foi reconstituída mediante assembleia realizada pelos proprietários/possuidores dos lotes que integram o correspondente parcelamento de terra, sendo certo que, em eventual julgamento de procedência do pedido, o recorrido poderá ser compelido a restituir as taxas demandadas do agravante. Além disso, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, o agravante não nega que seu lote esteja inserido dentro do âmbito de atuação do Condomínio-agravado e que, com outras palavras, que usufrui dos serviços desempenhados pelo recorrido, como segurança, urbanização, etc. Do seu turno e, como antecipou o eminente magistrado singular, o entendimento deste egrégio Tribunal é no sentido de que se revela desnecessária a anuência do ocupante de terreno situado dentro do condomínio de fato, como é o caso dos condomínios irregularmente constituídos no âmbito do Distrito Federal, para que se viabilize a cobrança de taxas condominiais. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator